Tribunal: TJMT
Processo: 1044663-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044663-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES - CPF: 531.667.441-34 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM INDICAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SUCUMBÊNCIA
DA PARTE AUTORA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação para extinguir, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, em razão da ausência de constituição válida em mora do devedor, diante de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ e do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69; (
ii
) estabelecer se a devolução da notificação com a indicação “não procurado” comprova a mora do devedor; (
iii
) determinar se há omissão quanto à aplicação dos
arts
. 394 e 397 do Código Civil; (
iv
) verificar a alegada omissão sobre a legalidade da venda antecipada do bem e consolidação da posse; (v) examinar a correção da inversão do ônus sucumbencial e do percentual de honorários fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrenta expressamente a questão da mora, assentando que o Tema 1.132 do STJ dispensa o recebimento pessoal, mas exige a comprovação do envio com efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor.

A anotação “não procurado” evidencia ausência de tentativa de entrega domiciliar, o que impede o cumprimento da finalidade da notificação e invalida a constituição em mora.

A Súmula 72 do STJ exige a comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, afastando a tese de mora automática fundada apenas no inadimplemento.

A alegação de omissão quanto à venda antecipada do bem resta prejudicada, pois a extinção do processo sem resolução do mérito invalida os atos subsequentes.

A inversão da sucumbência decorre da sucumbência objetiva, uma vez que o autor ajuizou ação sem preencher requisito essencial, sendo inaplicável o princípio da causalidade no caso.

O percentual de honorários fixado em 15% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, não se justificando a aplicação da equidade prevista no §8o.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que fundamentada adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não comprova a constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão. 2. O Tema 1.132 do STJ exige a efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço do devedor, não se aplicando quando ausente tal diligência. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito invalida os atos subsequentes e impõe a sucumbência à parte autora. 5. A fixação de honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais afasta a aplicação da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 85, §§2o e 8o; Código Civil,
arts
. 394 e 397; Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula 72; TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

ED

1044663-71.2024.8.11.0041

BANCO VOLKSWAGEN S/A X EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra o
A
córdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por EDNEY ANTONIO DA SILVA ALVES, para reformar a sentença e julgar extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ante a ausência de constituição válida em mora
do devedor.

O Embargante
fala em
omissão
, ao argumento que o
acórdão teria ignorado a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ e do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69,
afirmando
que o
simples envio da notificação extrajudicial
ao endereço contratual é suficiente
para comprovação da mora do devedor
, independentemente do motivo do retorno.

Aduz que, nos termos dos
arts
. 394 e 397 do Código Civil, a mora decorre do simples inadimplemento da obrigação.

Aponta omissão quanto à legalidade da venda antecipada do bem e à consolidação da posse nas mãos do credor, conforme o Decreto-Lei 911/69.

Questiona a inversão do ônus sucumbencial, defendendo o princípio da causalidade (o réu deu causa à ação pelo inadimplemento) e a excessividade do percentual de 15% fixado, requerendo a redução por equidade (art. 85, §8o do CPC).

Pugna pela manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dito isso, a decisão embargada não merece alteração.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela
estreita via dos
aclaratórios
, o
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Quanto à suposta omissão relativa à
Constituição em Mora e do Tema 1.132/STJ
, o acórdão
foi cristalino ao enfrentar a tese da mora. Restou consignado que, embora o Tema 1.132 do STJ dispense a prova do recebimento pessoal, ele exige o efetivo envio/tentativa de entrega no endereço.

No caso concreto, a informação "NÃO PROCURADO" indica que a correspondência sequer saiu da agência postal para entrega domiciliar (seja por restrição de área ou falha no serviço), o que vicia o ato por não atingir a finalidade de dar ciência ao devedor no endereço indicado.

Portanto, não há omissão, mas sim interpretação fundamentada do colegiado sobre a inaplicabilidade do precedente vinculante diante da especificidade do retorno dos Correios.

A pretensão de rediscutir se o "não procurado" equivale ou não à mora constitui nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio (REsp), e não de
aclaratórios
.

Quanto aos
arts
. 394 e 397 do Código Civil, o entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ ("A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente") afasta a tese de mora automática para fins processuais na ação de busca e apreensão, exigindo-se a prova documental da notificação, a qual, como visto, foi considerada inválida.

Quanto
a
insurgência sobre a venda antecipada do bem resta prejudicada pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Uma vez anulado o pressuposto processual (mora), todos os atos subsequentes (liminar, apreensão e consolidação da posse) perdem o fundamento jurídico, devendo as partes retornar ao status quo ante.

No que diz respeito à sucumbência, mais uma vez sem razão o embargante, pois, a
o reformar a sentença para julgar extinto o processo, o Banco tornou-se a parte vencida.

O
princípio da causalidade, neste caso, sucumbe diante da sucumbência objetiva: o Banco ajuizou ação sem preencher os requisitos legais (mora válida).

No que tange
ao valor, o percentual de 15% sobre o valor da causa (R$ 62.763,05) atende aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC, não sendo o caso de aplicação do §8o (equidade), reservado a causas de valor irrisório ou inestimável.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Assim, como se vê, n
ão foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se que o julgado analisou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026